Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL POR DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, julgada procedente, com condenação ao pagamento de aluguéis vencidos, IPTU, contas de água, cláusula penal e honorários advocatícios contratuais. Recurso de apelação visando à exclusão de encargos genéricos, cláusula penal, honorários contratuais e despesas de água.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios, da cláusula penal por devolução antecipada do imóvel e de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os encargos locatícios, como IPTU e contas de água, são devidos até a efetiva desocupação do imóvel.
4. A cláusula penal por devolução antecipada do imóvel é válida e aplicável, pois prevista no contrato e fundamentada nos arts. 408 e 409 do CC, não havendo bis in idem com multa moratória. 5. A cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais é vedada, pois os primeiros somente incidem na hipótese de purgação da mora, nos termos do art. 62, II, alínea “d”, da L. 8.245/91, o que não ocorreu.
6. Mantida a condenação ao pagamento do IPTU, das contas de água e da cláusula penal, excluída a condenação aos honorários contratuais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, p.u., 406, §1o, 408, 409. CPC, art. 85, §2o, 98, §3o, 487, inc. I. L. 8.245/91, art. 62, II, alínea “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702935-70.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 02.06.2020.